Tribunal: STF
Processo: MS 26024
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS BINGOS. RELATÓRIO FINAL.
   ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE
   SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Não cabe mandado de
   segurança contra ato de Comissão Parlamentar de Inquérito cujos
   trabalhos foram encerrados. Ausência de autoridade coatora para
   figurar no pólo passivo do mandado de segurança.
Agravo
   regimental desprovido.